Tribunal: TJDFT
Processo: 0703523-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Dívida alimentar – A base de cálculo dos alimentos deve corresponder à que foi definida em decisão anterior, inclusive quanto aos meses em que a renda do alimentante limitou-se ao auxílio-doença, e quanto àqueles em que houve redução salarial por falta injustificada ao trabalho.